Tribunal: TJSP
Processo: 2181439-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Medidas restritivas – Suspensão de carteira nacional de habilitação, passaporte e de cartões de crédito do executado.

As circunstâncias de a execução se processar em benefício do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer o

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Medidas restritivas – Suspensão de carteira nacional de habilitação, passaporte e de cartões de crédito do executado.

As circunstâncias de a execução se processar em benefício do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer o débito, não podem sobrepor-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181439-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ALPHA
STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravada ROSE IONE DE OLIVEIRA SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181439-12.2020.8.26.0000 -Voto no 43573
2
Voto n°: 43573
Agrv. n°: 2181439-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA
LTDA. E OUTRO
AGDA. : ROSE IONE DE OLIVEIRA SARAIVA
Execução de título executivo extrajudicial
Medidas
restritivas Suspensão de carteira nacional de habilitação,
passaporte e de cartões de crédito do executado.
As circunstâncias de a execução se processar em benefício
do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz
determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer
o débito, não podem sobrepor-se às garantias constitucionais
e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução por quantia certa, amparada por
contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu pedidos de
apreensão de passaporte, de suspensão da carteira nacional de habilitação
e de cancelamento de cartões de crédito (cf. p. 299/300).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode
ser mantida, uma vez que fracassadas as várias tentativas de localização de
bens. Além de existir efetividade na suspensão de CNH, cancelamento de
cartões de crédito e apreensão de passaporte, não há afronta a dignidade
da pessoa humana, muito menos ao direito de ir e vir. “A efetividade se
mostra em alguns processos em que após o deferimento da suspensão da
CNH, por exemplo, os executados, que até então não possuíam recursos,
procuraram as exequentes para formalizar acordo, inclusive com pagamento
à vista e outro com pagamento da primeira parcela com valor considerável e
o saldo remanescente parcelado e já quitado”. As medidas denegadas não
se apresentem excessivas, que prejudiquem os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade ao contrário, é mister o alargamento da atuação judicial
resguardando a devida justiça.
Indeferido pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso
foi bem processado, sem manifestação da recorrida (cf. p. 314).
É o relatório.
Consoante o exame dos autos, o juízo indeferiu os
pedidos porque, “Embora o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo
Civil permita ao juiz adotar medidas coercitivas”; “tais providências nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181439-12.2020.8.26.0000 -Voto no 43573
3
trazem de efetividade a presente execução” (cf. p. 299/300).
Essa decisão deve ser mantida.
Sobre o tema, do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.557.745/DF, de relatoria do
Ministro Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 5
de novembro de 2019, extrai-se:
“Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas
atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme
introduzidas pelo art. 139 do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se
pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional),
orientando-se pelos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais
igualmente agasalhados no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o).
A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser
apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além
disso, deve ser proporcional, razoável e subsidiária. Do contrário, sem a
segura demonstração de correlação de eficiência da medida restritiva com o
resultado útil ao cumprimento do obrigação devida, somente restará ao
devedor o sentido de sanção para agravar ainda mais o seu infortúnio.
Diante da possibilidade de infortúnios concernentes a
negócios civis, de sorte a preservar a dignidade do devedor vítima de mero
infortúnio, compete ao credor, ao requerer medida coercitiva fundada no art.
139, IV do CPC, trazer à colação seguros elementos de fato hábeis a revelar
que o devedor não cumpre a obrigação por simples recalcitrância. Afinal, a
medida excepcional tem por objetivo constituir-se em estímulo à satisfação
da dívida, e não apenas a constituir pena inútil ao devedor insolvente”.
O mesmo precedente ainda registrou:
“(...) com relação à apreensão dos passaportes, a
medida ofende diretamente o mandamento constitucional contido na
suspensão do passaporte no art. 5o, inciso XV, da CF, segundo o qual “é
livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos”. da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens".
Nesse viés, o direito constitucional à livre permanência
no país deve ser preservado, não podendo o direito patrimonial do credor se
sobrepor às garantias individuais do devedor.
Em relação ao pedido de bloqueio dos cartões de
crédito, não se vislumbra a efetividade na medida, eis que os agravados
poderão vir a realizar suas compras por diversos outros meios de
pagamento existentes.
Demais disso, a medida tem o condão de ferir direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181439-12.2020.8.26.0000 -Voto no 43573
4
terceiro com quem o devedor celebrou contrato, impedindo ou criando
embaraços ao cumprimento de cláusulas daquele contrato em detrimento do
interesse da administradora do cartão de crédito que se bloquear sofrer
constrição.
Com relação à habilitação para dirigir, nesta análise
recursal, não se percebe utilidade e aptidão da suspensão da CNH, para
obter o pagamento desejado, pois não há elemento indiciário que indique
que os executados estejam vivendo acima das posses que têm, razão pela
qual se mostra irretocável a decisão recorrida.
Ademais, o simples fato de uma pessoa ter Carteira
Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza.
Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo
credor, quando muito, impedirá os Agravados de dirigirem, mas não
garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é
apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao
pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem
judicial (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Sem a evidência de que a
medida surtirá efeito, restará ao devedor apenas a restrição ao direito
individual, sem correlação alguma com o sentido indutivo, coercitivo ou
mandamental que resulte na satisfação da obrigação”.
Ante o exposto, adotando-se esses lúcidos e bem
lançados fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator